Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-15.2023.8.11.0038
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000942-15.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBERSON MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 055.463.351-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA - CPF: 793.009.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA RODRIGUES PORTO - CPF: 034.676.011-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS - CPF: 020.694.441-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que condenou
o recorrente
pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha), à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00. A defesa recursal pleiteia a exclusão da condenação civil com base na alegada inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, ausência de prova específica do dano moral, e requer, ainda, a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 387, IV, do CPP, que autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima na sentença penal condenatória; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, é legítima a fixação de indenização por dano moral em contexto de violência doméstica, sem necessidade de instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, pois a sentença já concedeu a isenção de custas ao réu.

O art. 387, IV, do CPP é constitucional, conforme decisão do STF na
Rcl
69.352/SE, por garantir tutela à dignidade da mulher vítima de violência doméstica, em consonância com o art. 226, § 8o, da CF.

O STJ, no Tema Repetitivo 983 (
REsp
1.643.051/MS), firmou entendimento de que, em casos de violência doméstica, a fixação de indenização por danos morais dispensa instrução probatória específica, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, independentemente de indicação de valor.

No caso concreto, houve pedido expresso do Ministério Público tanto na denúncia quanto nas alegações finais, tendo o juízo sentenciante fixado o valor com base na gravidade dos fatos e na condição econômica do réu, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que autoriza a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória.

Em casos de violência doméstica, é legítima a fixação de indenização por danos morais independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, art. 150, §1o; CPP,
arts
. 91 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
69.352/SE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 26.06.2024; STJ, Tema Repetitivo 983 (
REsp
1.643.051/MS
e
REsp
1.675.874/MS); TJMT,
Enunciado
no 14-A, Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000942-15.2023.8.11.0038

APELANTE: CLEBERSON MOREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEBERSON MOREIRA DE ARAUJO

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT
, nos autos da ação penal (
PJe

1000942-15.2023.8.11.0038
), que o

condenou
como incurso no artigo 150, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/06), à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima.
(ID 295888911)

Em suas razões recursais
,
a defesa pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob os argumentos de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP e ausência de instrução probatória nesse sentido, além de requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuit
a. (ID 295888922)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
295888928
)

A
4a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo.
Sr. Dr
. José
de Medeiros
– ID
30647639
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
no
dia 28 de abril de 2023, no período noturno, o DENUNCIADO CLEBERSON MOREIRA DE ARAUJO, entrou nas dependências da residência particular da sua
ex-companheira
/vítima FABIANI BORGES RESENDE SANTOS, situada na Rua Baia, 234, Bairro Jardim São Luiz, neste município de Araputanga/MT.

O denunciado e a vítima possuíam um relacionamento amoroso por aproximadamente 09 (nove) meses.

Fazem esclarecer as investigações que, o denunciado CLEBERSON MOREIRA DE ARAUJO, inconformado com o fim do relacionamento, durante a madrugada

adentrou à residência da vítima FABIANI e instalou-se no telhado da casa como uma espécie de campana, ali ficando até ser flagrado pelos
policias
militares no amanhecer. Lavrou-se o Pedido de Providência Protetiva – ID. 123483222.

Assim agindo, o denunciado CLEBERSON MOREIRA DE ARAUJO praticou o crime previsto no art. 150, §1o, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada
(...)

Considerando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (no. 983), no
RESp.

no
. 1.643.051/MS, bem como o que dispõe o artigo 91, do Código Penal e artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Parquet, desde já, em havendo condenação, requer a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, em favor da vítima de violência doméstic
a”.
(ID 295888867)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte restringe-se à alegada inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, à suposta ausência de provas específicas que justifiquem a fixação de reparação mínima por dano moral à vítima de violência doméstica, bem como ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inicialmente
, ressalto que o pedido de gratuidade de justiça não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já concedeu ao réu a isenção das custas processuais, inexistindo, portanto, prejuízo concreto a ser sanado nesta instância.

Quanto ao pleito de afastamento da indenização por danos morais, não assiste razão ao apelante.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo no 983 (
REsp
1.643.051/MS e
REsp
1.675.874/MS)
,
“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Trata-se de dano
in
re

ipsa
, que decorre da própria prática criminosa, dispensando dilação probatória suplementar

No caso concreto, verifica-se que o pedido de fixação de reparação mínima por danos morais foi expressamente formulado pelo Ministério Público já na peça inaugural, tendo sido reiterado em sede de alegações finais.

O juízo sentenciante, ao apreciar a pretensão ministerial, acolheu-a de forma fundamentada, fixando o valor indenizatório em R$ 3.000,00. Tal quantia foi arbitrada com base na gravidade dos fatos e na condição econômica do réu, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, o montante estabelecido mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, revelando-se, portanto, adequado e juridicamente amparado.

Com efeito:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/
TJMT)”
(N.U 1000601-91.2020.8.11.0038, Câmaras Isoladas

Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/03/2023)

Rechaça-se, portanto, a alegação de inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. O referido dispositivo encontra respaldo na Constituição Federal, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 69.352/SE (Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 26/06/2024), ocasião em que se reconheceu a plena compatibilidade da norma com a proteção à dignidade da mulher vítima de violência e com o disposto no art. 226, § 8o, da Carta Magna.

Conforme consignado na referida decisão:

"Observando-se o citado artigo, verifica-se que sua aplicação ao presente caso não contraria qualquer preceito constitucional, ao revés, está em conformidade com os princípios constitucionais, garantindo à mulher vítima de violência a tutela de sua dignidade humana e a proteção de seus direitos da personalidade. Ressalte-se, ademais, que a Constituição Federal conferiu especial proteção às relações familiares ao dispor que o Estado deve assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8o, da CF). Nessa perspectiva, entendo que a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal ao caso concreto não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade."

(
Rcl
69.352/SE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 26/06/2024,
DJe
28/06/2024)

Dessa forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto fundamentada em conjunto probatório coeso e harmônico, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ademais, a decisão observa fielmente os princípios constitucionais que asseguram a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, revelando-se justa, equilibrada e juridicamente irrepreensível.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025